Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PARCELAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO COM ATRASO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de inscrição que o autor entende ser indevida. Recurso do autor visando à majoração da condenação; recurso do réu visando à improcedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Telefonia. Parcelamento de fatura. Pagamento com atraso. Inscrição devida. Não é indevida a negativação respaldada na inexistência de pagamento de encargos moratórios decorrentes de atraso no pagamento da fatura. O autor parcelou o pagamento das faturas relativas aos serviços prestados em julho e agosto de 2016. A data de vencimento da dívida era 06/12/2016, todavia, o autor efetuou o pagamento apenas em 20/12/2016 (ID. 13362074 e 13362093). O demonstrativo do parcelamento é claro ao dispor que eventual inadimplemento do débito ensejaria a incidência de correção monetária, juros de mora e multa, além de resultar na rescisão do termo com a consequente adoção de medidas de cobrança (ID. 13362074). Não há demonstração de que tais encargos foram adimplidos pelo autor. Assim, não é indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, de sorte que não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.

3 – Recursos conhecidos. Provido o da ré. Não provido o do autor. Custas processuais pela parte autora, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J